Tribunal: TJDFT
Processo: 0703441-68.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 254959405, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0709336-07.2022.8.07.0014, proposto em face de BANCO DO BRASIL S/A (agravado/exequente), que julgou rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, que alegava suposta ausência de citação válida da pessoa jurídica na fase de conhecimento, bem como excesso de execução. Em suas razões recursais (ID 80663980), o agravante/executado afirma, em síntese, que o agravado/exequente ingressou com ação monitória de cobrança de cédula de crédito bancário, sem a devida apresentação da via original, impedindo a análise de uma possível circulação indevida da cédula, evitando uma eventual cobrança em duplicidade, atestando sua legalidade e, como se não bastasse, não houve a citação válida da pessoa jurídica, indispensável a regularidade processual, eis que a citação havida e chancelada equivocadamente pelo juízo a quo, ocorreu em endereço errado, recebido por terceiro sem qualquer vínculo com a empresa. Argumenta que há excesso de execução, porquanto a aplicação da taxa Selic em correções de dívidas civis, como no caso concreto se mostra ilegal e excessivo, havendo diferença considerável entre o valor eventualmente devido e a quantia executada, conforme inclusa planilha (ID 253271662, dos autos de origem). Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reconhecida a ilegalidade da citação e, subsidiariamente, que seja determinada a produção de perícia contábil para aferição de possível excesso de execução. Sem preparo, uma vez que o pedido de gratuidade de justiça é um dos objetos da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há a decisão agravada que julgou rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, que alegava suposta ausência de citação válida da pessoa jurídica na fase de conhecimento, bem como excesso de execução. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Nesse sentido, é imperiosa a determinação para que a parte agravante apresente sua declaração de hipossuficiência acompanhada dos documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente sua declaração de hipossuficiência acompanhada dos seguintes documentos: balanço patrimonial que comprove a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator